Tribunal: STF
Processo: HC 237618
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIENTE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INVIABILIDADE DE SEGUIMENTO DO WRIT. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NÃO CONFIGURADAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto em face de decisão que negou seguimento ao habeas corpus pela inexistência de ilegalidade a ser sanada neste writ. 



    II TESES SUSTENTADAS PELA DEFESA



    2. Sustenta-se que, embora a ação penal tenha sido encaminhada para o juízo de primeira instância, a decisão de recebimento de denúncia foi proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o que justificaria o prosseguimento do writ. 



    3. Alega-se, ainda, a inépcia da inicial acusatória e a ausência de justa causa para a ação penal em face do agravante. 



    III RAZÕES DE DECIDIR



    4. A alteração de competência para o processamento e julgamento da ação penal do Superior Tribunal de Justiça para a primeira instância conduz a impossibilidade de seguimento do habeas corpus.



    5. A jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014) 



    6. Demonstrada a presença de elementos a apontar a existência de conduta típica, é irretocável a decisão do juízo de origem que recebe a exordial acusatória à luz do art. 41 do Código de Processo Penal. 



    IV - DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.